Tribunal: TJBA
Processo: 8119092-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119092-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVO ADAMS CARICIO DE MENEZES

Advogado(s)
:
MARCIA REJANE WAGNER, ALZERI BORMANN

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119092-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante IVO ADAMS CARICIO DE MENEZES e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
IVO ADAMS CARICIO DE MENEZES
, pelas razões que integram o voto condutor.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto